Tribunal: TJSP
Processo: 2345747-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame: agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema 59). Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame: agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema 59). Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão: consiste em determinar se a suspensão do processo deve ser integral ou restrita apenas ao julgamento de mérito que dependa da tese a ser fixada no IRDR.
III. Razões de Decidir
3.1. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC em casos de urgência.
3.2. A suspensão prevista no art. 982, I, do CPC deve ser restrita ao julgamento de mérito, não abrangendo a integralidade dos atos processuais, especialmente em casos de cumulação sucessiva de pedidos.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido. Determinado o prosseguimento do processo de origem, com suspensão apenas da prolação da sentença até o julgamento do IRDR.
Tese de julgamento: 1. A suspensão de processo com base em IRDR deve ser restrita ao pedido específico relacionado ao tema do incidente. 2. A suspensão parcial é permitida, permitindo o prosseguimento dos demais pedidos.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 982, I, 1.015, 976, 356; Lei no 10.741/2003, arts. 3o e 71.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT; TJSP, Agravo de Instrumento no 2201563-40.2025.8.26.0000, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 07.07.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2236945-94.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 07.08.2025.